Tribunal: STF
Processo: RE 112177
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFINITIVA. MOLESTIA
ATIPICA. APLICAÇÃO, NO CASO, DO INCISO III DO ARTIGO 18 DA LEI
6.367/76, E NÃO - COMO  PRETENDIDO PELO RECORRENTE - DO INCISO II DO
MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
- OCORRENCIA, NA ESPÉCIE, APENAS DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO II
DO ARTIGO 325 DESTA CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 230, QUE E BASEADA NO
ARTIGO 66 DO DECRETO-LEI 7036/44, CUJA REDAÇÃO E DIVERSA DA DO
ARTIGO 18 DA LEI 6.367/76, RAZÃO POR QUE NÃO PODE DIZER RESPEITO A
QUESTÃO INTERPRETATIVA EM CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.